Tribunal: STF
Processo: RE 90285
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL PRIVADA. PECULIO DO GBOEX.
O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE A INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO DA
ENTIDADE, E NÃO DA LEI FEDERAL, NÃO AUTORIZA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INOCORRENCIA AO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.